Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO EM PARTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ao julgar apelação cível manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido durante parto, do qual resultaram lesão do plexo braquial obstétrico e fratura de clavícula. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de provas e argumentos relacionados à inobservância de protocolos obstétricos, à alegada superlotação e insuficiência de equipe médica no hospital, bem como quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos e provas relevantes apresentados pela parte embargante, especialmente quanto (i) à alegada inobservância de protocolos obstétricos no manejo da distócia de ombro durante o parto; (ii) à suposta influência da superlotação e da deficiência estrutural do hospital no resultado lesivo e (iii) ao pedido de inversão do ônus da prova diante da natureza técnica da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os pontos relevantes da controvérsia, especialmente ao concluir pela inexistência de prova de erro médico ou de nexo causal entre a atuação da equipe médica e as lesões sofridas no parto.
5. As alegações de omissão apresentadas pela embargante revelam, na realidade, inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como meio de reforma da decisão.
6. Inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Inexistindo vício no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1827040, Apelação Cível n. 0701637-50.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.03.2024, DJe 15.03.2024.